Tribunal: TJDFT
Processo: 0000699-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Ante a ocorrência de erro material em trecho do acórdão, consistente em informação incorreta acerca do estabelecimento de regime inicial semiaberto para os crimes de reclusão e detenção, de rigor a sua correção.
3. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.